Tribunal: TJSP
Processo: 2162992-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2162992-73.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
CÉLIO ROBERTO PEDROSO VIEIRA, é agravado 3a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"NEGARAM PROVIMENTO ao Agravo Regimental interposto nos autos do
“Habeas Corpus” impetrado a favor de Célio Roberto Pedroso Vieira. V.U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2162992-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.805
2
Agravo Regimental no 2162992-73.2020.8.26.0000/50000
Agravante: CÉLIO ROBERTO PEDROSO VIEIRA
Agravado: Desembargador Relator da 3a Câmara Criminal
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba - SP
Voto no 36.805
Vistos.
Trata-se de Agravo Regimental interposto nos autos
de pedido de “Habeas Corpus” impetrado por Felipe Queiroz Gomes a
favor do paciente Célio Roberto Pedroso Vieira, que se encontra em
cumprimento de pena, pleiteando a concessão da prisão domiciliar,
diante da pandemia pelo COVID-19, e a cassação do despacho que
determinou a realização do exame criminológico para apreciação do
pedido de livramento condicional.
Alega o impetrante que a determinação da realização
do exame criminológico não está suficientemente fundamentada, o que
vem acarretando ao paciente grave constrangimento ilegal.
Esta relatoria, em decisão monocrática, indeferiu
liminarmente o pedido de “Habeas Corpus”, por não ser a via adequada
para satisfazer a pretensão do paciente, a denunciar a falta de interesse
de agir, pela inadequação do meio.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O paciente formulou pedido de prisão domiciliar,
diante da pandemia pelo COVID-19, e a cassação do despacho que
determinou a realização do exame criminológico para apreciação do
pedido de livramento condicional.
Trata-se de dois pedidos bem distintos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2162992-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.805
3
Quanto à determinação de realização de exame
criminológico para apreciação do pedido de livramento condicional,
cabe a ressalva de que somente atingirá o requisito objetivo em 03 de
dezembro de 2020.
Ao paciente faculta-se a interposição de agravo em
execução, visando à reforma da decisão contra a qual ora se insurge, não
sendo o “Habeas Corpus” a via adequada para tal.
“HABEAS CORPUS Impetração contra decisão
proferida no Juízo da Execução Via eleita incorreta Hipótese de
agravo Inteligência do art. 197 da Lei no 7.210/94” (RT 844/595).
Quanto ao pedido visando à concessão da prisão
domiciliar, conforme se verifica da petição inicial, sequer foi pleiteando
perante o Juízo das Execuções Criminais.
Assim, a pretensão não é de ser conhecida, pois
deverá ser aguardada a prestação jurisdicional a ser requerida perante a
Vara das Execuções Criminais, que analisará seus requisitos legais.
A apreciação do pedido aqui formulado, que deveria
ter sido apresentado ao MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais,
acarretaria grave ofensa ao princípio constitucional do juiz natural e
estar-se-ia suprimindo um grau de jurisdição.
Além do mais, caso venha a ter seu pedido
indeferido, facultar-se-á ao paciente a interposição de agravo em
execução, visando à reforma da decisão.
Por fim, registre-se, por oportuno, que já foram
adotadas medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo
novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e
Socioeducativo por parte do poder público, como se depreende da
Recomendação no 62, emitida pelo Conselho Nacional de Justiça, e da
Portaria Interministerial no 7, publicada em 18/03/2020, pelos
Ministérios da Justiça e da Saúde para o enfrentamento da situação
emergencial. Ademais, cumpre ressaltar que, até o momento, não há
relatos de disseminação do vírus no interior dos estabelecimentos
prisionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2162992-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.805
4
Desta forma, meu voto é no sentido de que seja
NEGADO PROVIMENTO ao Agravo Regimental interposto nos autos
do “Habeas Corpus” impetrado a favor de Célio Roberto Pedroso Vieira.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica